Tribunal: TJDFT
Processo: 0003340-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Repouso noturno. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional.
1 – Mantém-se a condenação da coautora se as provas não deixam dúvidas de que ela, em comunhão de desígnios com o outro autor, ingressou no estabelecimento e subtraiu os objetos na posse dos quais foram ambos presos em flagrante minutos após o crime.
2 – Para reconhecer a causa de aumento do repouso noturno - de ordem objetiva - exige-se apenas que o crime seja cometido durante o período considerado de repouso noturno, de modo a presumir-se maior vulnerabilidade na vigilância do local violado, independentemente da existência de pessoas dormindo.
3 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
6 – Se a pena é superior a 4 anos, o réu é multirreincidente em crime patrimonial e as circunstâncias (antecedentes e circunstâncias do crime) são desfavoráveis, o regime prisional é o fechado.
7 – Apelação provida em parte.